Tribunal: TJBA
Processo: 0579386-14.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579386-14.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUVENAL BARBOSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ARTHUR REIS BRANDAO DE SALLES, LUIS MATHEUS NOGUEIRA NUNES, PAULO ROBERTO VIGNA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ARTHUR REIS BRANDAO DE SALLES, LUIS MATHEUS NOGUEIRA NUNES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO CONSUMIDOR E IMPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO

I. Caso em exame: Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidor idoso para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenar a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O Banco Original S/A busca a reforma integral alegando validade do contrato e prescrição, enquanto o consumidor, Juvenal Barbosa dos Santos, pleiteia a majoração do dano moral e o afastamento do dever de restituir o valor creditado em sua conta.

II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência; (ii) analisar a validade da contratação diante de laudo pericial grafotécnico que atestou falsidade de assinatura; (iii) definir a natureza da repetição do indébito (simples ou em dobro) conforme modulação do STJ; (iv) avaliar a adequação do "quantum" indenizatório por danos morais e (v) decidir sobre a obrigatoriedade de restituição do valor creditado via TED na conta do autor sob a ótica do enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir: A pretensão não está prescrita, pois em casos de fraude bancária (fato do serviço) aplica-se o prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, contado da ciência inequívoca do dano. A nulidade do contrato é imperativa, uma vez que perícia técnica comprovou que a assinatura no documento era grosseiramente falsa, não se desincumbindo o banco do ônus de provar a autenticidade (art. 429, II, CPC). A restituição deve ser simples para descontos até 30/3/2021 e em dobro após tal data, seguindo a modulação de efeitos do STJ no EREsp nº 1.413.542/RS. A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 10.000,00, considerando a vulnerabilidade do idoso, a natureza alimentar da verba e o tempo de tramitação processual (oito anos). É devida a restituição pelo consumidor do valor efetivamente creditado em sua conta para evitar o enriquecimento sem causa (art. 884, CC), sendo inaplicável a tese de "amostra grátis" para numerário.

IV. Dispositivo e tese: Recurso do Banco Original S/A desprovido. Recurso de Juvenal Barbosa dos Santos parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A falsidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado gera a inexistência do débito e dever de indenizar por danos morais, cujo valor deve observar a gravidade da ofensa e a vulnerabilidade do consumidor. 2. A devolução em dobro de valores indevidamente descontados deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ. 3. O valor do crédito indevidamente depositado na conta do consumidor deve ser restituído ou compensado para evitar o enriquecimento ilícito."

Legislação relevante citada: CDC, arts. 14, 27 e 42; CPC, art. 429, II; Código Civil, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, Súmulas 54 e 362

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0579386-14.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente, o BANCO ORIGINAL S/A e JUVENAL BARBOSA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER de ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Banco Original S/A e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Juvenal Barbosa dos Santos, nos termos do voto da Relatora para majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA